Tribunal: TJDFT
Processo: 0739119-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, reconheceu a existência de fraude à execução. Eis o teor da decisão recorrida: “Trata-se de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) ajuizada em 13/12/2019 que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Citação do devedor realizada no dia 11/12/2020 (ID 80769222). Em apertada síntese, vem a parte exequente requerer que seja reconhecida a fraude à execução sob argumento de que o devedor ITALO CLAUDIO RIBEIRO XAVIER vendeu os imóveis de matrícula n° 215.598 (vaga de garagem 64) e 215.603 (vaga de garagem 72) para sua esposa Deborah Cristine Sá Santos Guedes após a citação. Após a devida intimação da parte executada, bem como da adquirente, estes acostaram aos autos o contrato particular assinado pelo devedor e por sua esposa da venda dos bens datado de 02/12/2019 (id 204856490), escritura pública de compra e venda realizada em 31/03/2022 (ID 204856491), e comprovantes de pagamento. O registro da compra e venda ocorreu em 22/04/2022, conforme certidões de matrícula dos imóveis acostadas aos ID's 195809212 e 195809213. É o relatório. Decido. A fraude à execução é um instituto do direito processual que consiste na ação do devedor de subtrair bem do seu patrimônio a fim de se tornar insolvente, em prejuízo do credor. A Súmula 375/STJ, por seu turno, versa que: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Não havendo registro da penhora ao tempo da alienação dos bens, deverá ser demonstrado o requisito subjetivo do consilium fraudis, ou seja, a intenção do terceiro de prejudicar o credor em conluio com o devedor, ou, ao menos, a má-fé do terceiro, para que seja reconhecida a fraude. Na hipótese em comento, a cronologia dos fatos não deixa dúvidas de que o devedor agiu de má-fé e com o intuito de frustrar à execução. Isso porque a ação foi ajuizada em 13/12/2019, tendo havido a citação do devedor em 11/12/2020 (ID 80769222), e tendo sido lavrada a escritura pública de compra e venda somente em 31/03/2022, conforme comprovado ao ID 204856491. Verifico que embora o devedor e a alienante tenham acostado aos autos contrato PARTICULAR datado de 02/12/2019 (ID 204856490), este não possui qualquer validade para os autos, visto que traz cláusulas divergentes daquela constante da escritura pública de compra e venda lavrada APÓS a citação (a qual previa o pagamento à vista do valor), diferentemente do que estava previsto no contrato particular que previa o pagamento de forma parcelada. Além do mais, prescreve o artigo 1.245 do Código Civil que a propriedade se transfere mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Assim, até que tenha havido o registro da compra e venda, o devedor era o proprietário dos mencionados bens, de modo que a alienação realizada APÓS a citação evidencia a intenção de fraudar a execução e o descompromisso na quitação do débito exequendo. Ademais, chama a atenção o fato de que os bens foram alienados à cônjuge do devedor que em sua manifestação sequer se pronunciou sobre o fato de ter ou não conhecimento da existência de demanda executiva em curso em face de seu marido que tem o condão de conduzi-la à insolvência. Deduz-se, portanto, que pelo fato de a adquirente ser cônjuge do devedor, ter permanecido silente quanto ao conhecimento ou não da presente execução, e da ausência de comprovação de que adotou as cautelas necessárias para a aquisição dos bens, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem, a teor do que dispõe o §2o do artigo 792 do CPC, esta sabia da existência da demanda executiva em curso em face do alienante do imóvel (seu marido) e que, mesmo assim, decidiu adquirir o bem, em prejuízo do credor desta, o que denota a prática de conduta de má-fé. Causa, ainda, estranheza, o fato de que a escritura pública dispõe que o pagamento foi feito à vista, mas os comprovantes de pagamento acostados ao ID 204856493 foram realizados de forma parcelada e em datas aleatórias (dia 18/12/2019 - R$ 10.000,00, dia 30/12/2019 - R$ 9.000,00, dia 24/03/2020 - R$ 10.000,00, dia 26/03/2020 - R$ 12.000,00 e em 27/04/2020 - R$ 18.000,00), valores que somados perfazem a monta de R$ 59.000,00. Diante do exposto, declaro a existência de fraude à execução e, consequentemente, declaro a ineficácia, em relação à exequente, das seguintes escrituras de compra e venda; 1) escritura de compra e venda de folhas 011/012 R13/215598, registrada no Livro no 1071-E, matrícula 215.598 (vaga de garagem 64), perante o cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; 2) escritura de compra e venda de folhas 011/012 R14/215603, registrada no Livro no 1071-E, matrícula 215.603 (vaga de garagem 72), perante o cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; Preclusa a presente decisão, oficie-se ao 3o Ofício de Imóveis de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que averbe a ineficácia das compra e venda registradas na matrícula dos mencionados imóveis. Após, nada sendo requerido, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 165981919 que suspendeu o feito por ausência de bens até 20/07/2024 (cédula de crédito bancário). Intimem-se.” A um primeiro e provisório exame tenho que a decisão deve ser mantida surtindo seus regulares efeitos. Vê-se, em princípio, pela fundamentação da decisão, que existem indicativos de fraude à execução por parte do casal, sobretudo em face da data das transferências dos bens. Recomenda-se, pois, a prévia oitiva da Agravada para melhor exame a ser feito oportunamente pelo Colegiado. Prossiga-se, intimando-se a Agravada para responder. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator